Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702218-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo, interposto por SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. / LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, no Processo de n.o 0719878-65.2018.8.07.0001, proposto por BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIRÁRIOS LTDA em desfavor de CONCEITO – CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, deferiu a desconsideração da personalidade inversa da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da parte ora agravante (SPLENDIDO S/A, agora sob a forma jurídica de LTDA), ante a ocorrência de fraude à execução. Para contextualizar os fatos, eis o teor da descrição fática contida na decisão recorrida (ID no 55157688 – Pág. 1): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica iniciado a pedido da parte exequente com o escopo de se atingir o patrimônio da pessoa jurídica SPLENDIDO S.A. e reconhecer a fraude à execução face a alienação da totalidade da participação de CONCEITO NA SPLENDIDO para ARTEMIS. Demonstra o Exequente que, ao tempo da citação, a Executada era titular de 100% do capital acionário de SPLENDIDO (id 121566496, pág. 07), a qual era proprietária de imóvel localizado na QNM 33, Área Especial “C”, Ceilândia/DF, de matrícula no 26042, do 6o Ofício. Registra que o imóvel foi alienado pela Executada à SPLENDIDO em 04/07/2014. Acrescenta que a Executada alienou, em 18/03/2021, a totalidade de sua participação na SPLENDIDO para ARTEMIS, em 80%, e para MENDES, em 20%, consoante id 121568695, pág. 05. Sustenta a Exequente fraude à execução e confusão patrimonial, uma vez que ALEXANDRE MATIAS ROCHA, sócio da administrador da Executada, é também administrador de ARTEMIS, que, por sua vez, tem como sócios a própria CONCEITO, além de CAROLINA DE ABREU MATIAS, esposa de ALEXANDRE, consoante documento juntado ao id 121568697. Assevera que ARTEMIS tem como sócios o próprio Executado, a pessoa de Alexandre (que é sócio do Executado) e a pessoa de Carolina (que é esposa de Alexandre). Informa que, antes da alienação da participação da Executada na SPLENDIDO, tinhase o seguinte quadro: CONCEITO LTDA Sócio administrador: Alexandre Matias Rocha ARTEMIS LTDA Sócios administradores: Conceito Ltda, Alexandre e Carolina SPLENDIDO S.A Sócio administrador: Conceito Após a alienação, passou-se a seguinte situação: CONCEITO Sócio administrador: Alexandre Matias Rocha ARTEMIS Sócios administradores: Conceito Ltda Ltda, Alexandre e Carolina SPLENDIDO S.A Sócios administradores: Artemis Ltda (80%) e Mendes Ltda (20%) A respeito do imóvel supracitado, localizado em Ceilândia/DF, indica o Exequente, por meio da certidão de ônus juntada ao id 121566544, que a SPLENDIDO S.A pretende erigir um empreendimento imobiliário com 531 unidades imobiliárias autônomas, conforme R 20 na certidão de ônus, datada de 21/05/2021. Todavia, repita-se, a Executada (CONCEITO), que era 100% acionária da SPLENDIDO, em 18/03/2021, dois meses antes do registro acima, e ao tempo desta Execução, alienou sua participação para ARTEMIS e MENDES, sendo que ARTEMIS possui como sócios o próprio Executado (CONCEITO), além de ALEXANDRE, que também é sócio do Executado. Diante do exposto, o Exequente requereu o reconhecimento de fraude à execução em relação a alienação societária celebrada entre CONCEITO e ARTEMIS (que consistiu em 80% das cotas da empresa SPLENDIDO), bem como a desconsideração da personalidade inversa para se atingir os bens desta última. Intimada, a ARTEMIS aduz não haver fraude à execução, já que o próprio Executado faz parte de seu quadro societário, cuja participação representa valor maior que sua antiga participação na SPLENDIDO. Também intimada, SPLENDIDO afirma que, em junho de 2022, PROPRIETE LTDA, que tem como sócia Sandra Mendes (sócia em comum da Mendes Ltda e que detinha 20% das cotas na SPLENDIDO), teria adquirido todas as cotas desta. Alega que, pelo fato de a aquisição das cotas ter ocorrido antes da citação quanto ao presente incidente, seria descabida o deferimento deste incidente. (...).” Na citada decisão impugnada consignou-se embasamento em provas tidas como robustas assegurando a convicção de que ocorreu confusão patrimonial e desvio de finalidade, também para frustrar o pagamento dos credores, em relação às empresas CONCEITO, SPLENDIDO e ARTEMIS. Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, nas razões recursais de ID no 55155665, que a atual dona da SPLENDIDO, Sandra, levou um golpe do falecido ALEXANDRE (administrador da empresa CONCEITO LTDA) e que a única forma que a gestora, Sandra, da SPLENDIDO viu de resolver o problema seria retomando a construção no seu único terreno, o endereçado à QNM 33, Área Especial “C”, Ceilândia/DF. Pontua que teve diversas atitudes, como a realização de reuniões, objetivando reduzir o prejuízo causado pelo ALEXANDRE da CONCEITO LTDA. Assevera que a SPLENDIDO/agravante não é do grupo econômico da CONCEITO LTDA de ALEXANDRE, mas, sim, mais uma de suas vítimas. Acrescenta que não há razão para a desconsideração da personalidade jurídica da SPLENDIDO/agravante, uma vez que quem tem gerido o empreendimento imobiliário é a PROPRIÉTÉ e a ARTEMIS, de modo que nada tem a ver com a SPLENDIDO/agravante, sobretudo se considerado que a multa diária cobrada no título executivo extrajudicial que deu origem à presente execução (autos de no 0719878-65.2018.8.07.0001) foi contraída por ALEXANDRE da CONCEITO LTDA, cuja obrigação não se relaciona com a SPLENDIDO/agravante. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para, atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, suspender a decisão agravada, que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 18.898.771/0001-03), agora sob a forma de LTDA, até o julgamento definitivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ressaltando que pode haver o prosseguimento do segundo incidente, protocolado em desfavor de ALEXANDRE e sua holding. No mérito, requer o reconhecimento da falta de interesse de agir em face da agravante/SPLENDIDO, com a consequente extinção do incidente, ou, ainda, a declaração de que a parte agravante não faz parte do grupo econômico fraudulento, encabeçado por ALEXANDRE da CONCEITO LTDA, não podendo, por isso, responder por qualquer dívida, tampouco sanção frente à agravada/exequente/credora/BUENA. Pede, ainda, a condenação da parte agravada ao pagamento dos honorários de sucumbência. Preparo regular – ID no 55157695 – Pág. 1/2. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O Juízo singular, considerando que os argumentos apresentados pela exequente revelam condutas concretas que caracterizem desvio de finalidade, fraude à execução, além de confusão patrimonial, entre as empresas, oriundas de um mesmo grupo econômico, a saber: CONCEITO, SPLENDIDO e ARTEMIS, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa (SPLENDIDO), cuja responsável é Sandra, havendo sócio em comum (ALEXANDRE MATIAS ROCHA da executada CONCEITO LTDA), que, também a partir de condutas conjuntas, originou a presente demanda executiva. O art. 50 do CC/2002 prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o Juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal esclarecem sobre os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” E, em seu §3o, é admitida a desconsideração inversa da personalidade jurídica: “O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios. Por ser medida extrema, a requerente, no caso a parte ora agravada, tem que demonstrar a prévia existência de indícios claros de abuso praticado pelo devedor e o uso da empresa da qual é sócio. Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nas hipóteses em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art.133, § 2o, do CPC). Além disso, a confusão patrimonial, no caso de descumprimento da autonomia patrimonial, caracteriza-se pela ausência de indistinção entre os patrimônios do empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. No presente caso, o Juízo a quo entendeu que houve a utilização indevida da personalidade jurídica da sociedade empresária pela Agravante para blindar patrimônio em prejuízo da parte Agravada/exequente, consistente no uso da pessoa jurídica para lesar credores, sobretudo pela aquisição da SPLENDIDO por outra pessoa jurídica, após a venda da ARTEMIS, somente depois de instaurado o incidente de personalidade jurídica em comento. Nesse passo, fundamentou-se que também as vendas (da SPLENDIDO para a ARTEMIS e da ARTEMIS para a PROPRIÉTÉ) ocorreram depois da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em debate. Pontuou-se, ainda, que a ARTEMIS possui diversas execuções contra si, além de ter sido destacado que o advogado é o mesmo em todas elas, denotando que ARTEMIS era conhecedora do presente incidente de personalidade jurídica, mas, mesmo assim, ocorreram manobras no intuito de não cumprir com o que fora avençado, na origem, por ALEXANDRE da CONCEITO (que, posteriormente, repassou suas obrigações e direitos para as demais pessoas jurídicas do grupo econômico que foi formado, não deixando ALEXANDRE de ser pessoa comum de todas as sociedades). Frisou-se que foram realizadas manobras, entre as sociedades empresárias em comento, cujo sócio em comum tinha, à época, a pessoa de ALEXANDRE Matias Rocha. Observa-se que, ao menos em análise perfunctória, SPLENDIDO/agravante, cuja responsável é Sandra, possui relação com ALEXANDRE Matias Rocha, em evidente grupo econômico. Frisa-se que, após conhecimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a SPLENDIDO passou direitos para outras pessoas jurídicas em nome de Sandra, proprietária da SPLENDIDO, da Mendes e da PROPRIÉTÉ, mantendo ALEXANDRE como sócio comum (ID no 121566496 – Pág. 7 / 121568695 – Pág. 5 / 121568697 / 121566544 dos autos originários de no 0719878-65.2018.8.07.0001). Ainda, tem-se que a maioria das atitudes alegadas pelos patronos da parte agravante/SPLENDIDO, no sentido de que sua gestora, Sandra, tentou resolver a situação, por se tratar de mera vítima de ALEXANDRE da CONCEITO, só se deram após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 55157666 a 55157687). De mais a mais, os atos praticados por Sandra, com o nome da SPLENDIDO/agravante, se relacionam à ALEXANDRE da CONCEITO, além de configurar uma sucessão de atos não permitidos (tais como mudanças societárias, deixando a pessoa jurídica anterior sem patrimônio no curso de execução) para quem está de boa-fé, tem ciência do curso de uma execução, mas, mesmo assim, procede. Ainda, é visto que a alegação de boa-fé é frágil, na medida em que Sandra, esposa de falecido advogado renomado, na suposta condição de vítima de ALEXANDRE tenha “apenas” retomado a obra, como forma de buscar reverter o alegado engodo que dele recebeu. Não é crível que não tenha procurado um patrono, ou, aliás, somente tenha se preocupado com a busca da suposta quantia de mais de 10 (dez) milhões investido e confiado por Sandra à ALEXANDRE da CONCEITO, em parceria para erguer o empreendimento, após a ciência do pleito de desconsideração, no sentido de se munir de toda precaução referente ao assunto ou para reaver tais quantias. Friso, a maioria dos atos foram praticados após ciência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica protocolado em desfavor da SPLENDIDO/agravante. Assim, em uma análise perfunctória própria do momento, entendo que os requisitos do art. 50 do CC foram, sim, demonstrados. Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Como a antecipação da tutela recursal foi requerida para atribuir efeito suspensivo, objetivando, na verdade, a paralisação da decisão impugnada, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo o caso de seu deferimento, com base no já explanado. Portanto, não se tratando, tecnicamente, de antecipação da tutela recursal, mas, sim, de pedido de suspensão do feito, até a conclusão final do incidente de desconsideração, entendo, ao menos nessa cognição não exauriente, que não há óbice para proceder-se com os atos determinados na decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador